Tribunal: TJMT
Processo: 1016242-70.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1016242-70.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MILTON ELISBAO DE CARVALHO - CPF: 284.320.611-15 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1016242-70.2019.8.11.0001

Origem:

SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
/MT

Recorrente:
MILTON ELISBAO DE CARVALHO

Recorrida
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
04/08/2020

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrente MILTON ELISBAO DE CARVALHO postula pelo
refaturamento
da fatura de competência de outubro de 2019, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, bem como reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura acima da média de consumo.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a
declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da empresa concessionária na obrigação de fazer o

refaturamento
da fatura objurgada
,

de acordo com a média dos últimos
06
(
seis
) meses.

Inconformado, o
Recorrente

MILTON ELISBAO DE CARVALHO
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a
fim de que a empresa Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
, sugerindo
o
equivalente

a

40 (quarenta) salários mínimos
.

Em contrarrazões (
ID

43442960
), a empresa Recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020